Tribunal: TJDFT
Processo: 0728917-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL AFASTADA. MÉRITO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. VALOR PRINCIPAL DEVOLVIDO. EXIGIBILIDADE DA PARCELA RELATIVA À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Da análise da exordial recursal, mostra-se latente o interesse recursal do agravante, já que o recurso interposto é útil, necessário e adequado para o desiderato proposto.
2. Tratando-se de pretensão recursal que visa à concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
3. Na origem, a parte agravante pleiteia a devolução do valor pago à parte ré pela contratação de serviços efetivamente não prestados. Com o reembolso da quantia principal, após o ajuizamento da demanda, o pedido recursal restringiu-se à restituição da parcela que entende devida a título de atualização monetária.
4. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para a concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, notadamente em razão da necessidade de se avaliar a existência de mora do devedor, o que demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.